Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706617-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FABIANA SPADA AGRAVADO: PADICOOL COMERCIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Intimada a recolher as custas judiciais, sob pena de não recebimento do recurso (ID 44090090), a agravante não cumpriu a ordem judicial, conforme certificado nos autos (ID 44555075). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 15:09:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora